Tribunal: TJMT
Processo: 0010866-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010866-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CENTRO COLOR ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 01.052.471/0001-06 (APELANTE), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), SANDRO ALFARO - CPF: 522.411.651-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALFARO FILHO (APELANTE), APARECIDA DAS DORES ALFARO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), APARECIDA DAS DORES ALFARO - CPF: 393.761.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II DO CPC/2015 – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA - CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor, extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual, quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.

2 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Centro Color eletrônica LTDA e Espólio de Antonio Alfaro Filho, representado por Aparecida das Dores Alfaro
, em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o devedor ora recorrente ao pagamento das custas.

Insurge-se o apelante, preliminarmente, pela assistência judiciária gratuita, já que não possui condições financeiras para arcar com o preparo recursal, considerando que o valor da causa é considerado bastante vultoso.

No mérito, aduz o apelante que mesmo sem ter conhecimento da presente ação de execução, já que não restou devidamente citado, formalizou acordo extrajudicial durante um Mutirão Fiscal.

Assevera que não se formalizou a triangulação processual que autoriza responsabilizar a parte executada ora recorrente ao pagamento das custas processuais.

Depois de expor suas razões depreca pelo acolhimento da preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita no que tange a condenação das custas processuais, exonerando o recorrente de tal pagamento.

Apresentadas contrarrazões, sustenta o recorrido que não há evidencias suficientes de que a parte recorrente não possua condições financeiras para o custeio do processo e, pelo princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais, já que deu causa à instauração do processo. Pugna pelo não provimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral, nos termos do art. 178 do CPC.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Centro Color Eletrônica LTDA e Espólio de Antonio Alfaro Filho, representado por Aparecida das Dores Alfaro
, em que insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal
,
que frente à quitação extrajudicial do débito, extinguiu a ação com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando, todavia, o devedor ora recorrente ao pagamento das custas.

A parte recorrente aduz que não possui condições financeiras de arcas com o pagamento das custas processuais, requerendo, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pela recorrente, que limitou-se a colacionar, nestes autos, extrato previdenciário, informações do benefício de seguridade social, certidão simplificada da Junta Comercial deste Estado, além de outros documentos meramente informativos que não evidencia a sua incapacidade financeira.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito a recorrente em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão objurgada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE –– PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a GRATUIDADE da JUSTIÇA em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. O recolhimento das custas ao final do processo só é admitido quando cabalmente demonstrado a incapacidade financeira momentânea da parte.”
(N.U 1006196-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria HIPOSSUFICIÊNCIA, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da JUSTIÇA gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.”
(N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ademais, tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive, dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, em ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação nas custas processuais.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho – verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento, o princípio da causalidade, de onde se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios e custas processuais, àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pela recorrente, na hipótese telada, é devida a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020